Tribunal: TJMT
Processo: 1034179-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034179-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA CRISTINA MODESTO ALMEIDA - CPF: 531.386.431-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034179-88.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Vania Cristina Modesto Almeida

Parte Recorrida:
Claro S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 66

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA –

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR FALTA DE PAGAMENTO – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de cobrança indevida, no entanto, julgou improcedentes os pedidos os iniciais.

2.

A recorrente sustenta que foi cobrada indevidamente pelos serviços prestados para a linha móvel de n. (65) 9.9220-9699, no que se refere ao mês de fevereiro de 2021, no valor de R$ 25,53 (vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), estando já quitada, sofrendo com o bloqueio de sua linha.

3.

Diz que são evidentes os danos morais e busca a procedência da demanda.

4.

De sua vez, a recorrida afirma estar amparada pelo exercício regular de seu direito pela cobrança dos serviços prestados, pois a autora estava ciente de seus termos e dos valores correspondentes, bem como justifica que a suspensão dos serviços se deu em razão da ausência de pagamento.

5.

Conquanto a recorrente alegue que a manutenção da cobrança da aludida fatura é indevida, em análise ao extrato do cartão de crédito de id. 149526756, observa-se que não é possível utilizá-lo para comprovar o pagamento do débito em discussão, posto que se trata de recorte de extrato bancário por meio do qual não constam outras informações capazes de associar o pagamento à dívida em nome da consumidora.

6.

Além disso, no vídeo anexo ao id. 149526758 não consta a data e outras informações capazes de emprestar verossimilhança às alegações da recorrente.

7.

Dessa forma, a autora não se desincumbiu em demonstrar a existência de falha na prestação dos serviços como alegado, pois o débito questionado se refere ao consumo regular e contratado e, por consequência, não quitado por ela.

8.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte autora não apresentou fato constitutivo do seu direito, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do CPC, e, em assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023